Tribunal: STF
Processo: HC 61074
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
- CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI: QUESITOS.
CRIME PRIVILEGIADO E CRIME QUALIFICADO. SÚMULA 162.
E POSSIVEL A FORMULAÇÃO DE QUESITOS QUE LEVEM A ADMITIR-SE CONCURSO
ENTRE AS CAUSAS DE PRIVILEGIO E CIRCUNSTANCIAS DE CARÁTER OBJETIVO
PERTINENTES AOS MEIOS EMPREGADOS NA PRATICA DO CRIME, QUE O
QUALIFIQUEM.
CABIVEL QUE O CRIME POSSA SER CONSIDERADO PRIVILEGIADO, PELA
NATUREZA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O AGENTE A PRATICA-LO (RELEVANTE
VALOR SOCIAL OU MORAL, ART-121, PAR-1. DO C.PENAL), MAS EMPREGANDO,
PARA FAZE-LO, RECURSOS QUE DAO AO CRIME FORMA QUALIFICADA, QUAIS AS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III E IV, DO ART-121 DAQUELE MESMO
CÓDIGO.
NÃO OCORRE, ASSIM, PREJUIZO PARA A DEFESA, POR INCOMPATIBILIDADE
ENTRE QUESITOS, SE E FORMULADA INDAGAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
SOBRE SE O "RÉU AGIU DE FORMA QUE TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA
VÍTIMA, DESFERINDO DISPAROS, DE SURPRESA, NAS COSTAS DA VÍTIMA",
ANTES QUE FOSSEM LANCADAS PERGUNTAS QUE PODERIAM CARACTERIZAR O
CRIME COMO PRIVILEGIADO, COMO: "HÁ CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES A FAVOR
DO RÉU?"; E "O FATO FOI COMETIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR
SOCIAL OU MORAL?".
SENDO O PRINCÍPIO QUE DOMINA O SISTEMA DAS NULIDADES O DE QUE DEVEM
ESTAS SER DECLARADAS QUANDO IMPLICAM EM PREJUIZO PARA A DEFESA,
DEVE-SE ENTENDER A SÚMULA 162-STF COM TAL COMPREENSAO, SENDO, ASSIM,
NULO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO OS QUESITOS DA DEFESA
PODEM SER PREJUDICIAIS AO RÉU POR NÃO PRECEDEREM OS PERTINENTES AS
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, EM FACE DE SEREM COM ESTES INCOMPATIVEIS,
O QUE NÃO E O CASO, POREM.